Tribunal: TJBA
Processo: 8013789-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013789-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: TANIA MARIA SANTOS BOMFIM Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo, que rejeitou, em sua maior parte, a impugnação apresentada e determinou a incorporação da GEAC no percentual de 31,18% aos proventos da exequente, bem como o pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a obrigação de incorporar a GEAC é inexigível diante do regime de subsídio; (ii) estabelecer se houve absorção da gratificação pela reestruturação remuneratória (liquidação com dano zero); (iii) determinar se a exequente possui legitimidade ativa; (iv) verificar a necessidade de prévia liquidação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo impede a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, já apreciada no processo de conhecimento. 4. A alegação de absorção da gratificação pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não afasta a exigibilidade do título executivo, pois eventual compensação deveria ter sido arguida oportunamente, sob pena de preclusão. 5. A tese de “liquidação com dano zero” demanda dilação probatória incompatível com a impugnação ao cumprimento de sentença. 6. A exequente possui legitimidade ativa por ser beneficiária do título coletivo, podendo promover o cumprimento individual da sentença. 7. O título executivo apresenta parâmetros suficientes para apuração do crédito, sendo desnecessária a liquidação prévia, conforme jurisprudência do STJ. 8. A obrigação possui natureza de fazer, consistente na incorporação da gratificação, afastando alegações de suspensão vinculadas à execução de quantia certa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, de matérias decididas no processo de conhecimento. 2. A alegação de absorção de vantagem remuneratória deve ser arguida na fase cognitiva, sob pena de preclusão. 3. Beneficiário de título coletivo possui legitimidade para promover execução individual. 4. É desnecessária a liquidação prévia quando o título executivo permite a apuração do crédito por simples cálculos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 39, §4º; CPC, arts. 485, VI, 487, I, 502, 508, 525, §12, 535, §5º, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169; STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973; TJ-BA, Petição nº 8007010-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 05/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8013789-07.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada TANIA MARIA SANTOS BONFIM ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)